Tribunal: STF
Processo: ARE 1360781
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 123, p. 2):



    “SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA - Não ocorrência de afronta ao art. 141 do CPC - Questões de ordem pública, como a defesa de direitos sociais, de moradia e de assistência social (art. 6º "caput" e 23, X, da CF), proclamáveis de ofício, não estão sujeitas à regra da congruência entre o pedido e a sentença - Multa diária que pode ser fixada de ofício pelo Juízo - Ainda que não constem do pedido, a sentença nesta linha não é nem "ultra", nem "extra petita". Preliminares rejeitadas. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO CLANDESTINO - JARDIM BOM CLIMA - Pretensão à condenação do Município à regularização urbanística e registrária, com execução das obras de infraestrutura exigidas pela legislação municipal - Possibilidade - Omissão do Município no dever de fiscalização e controle dos loteamentos e parcelamento de terras - Art. 30, inciso VIII, da CF; 180 a 182 da CE e 40 da Lei Federal nº 6.766/79 - Poder dever de regularização - Precedentes do C. STJ - Prazo fixado de forma razoável - Multa diária mantida, tendo em vista a inércia do ente por anos em regularizar o loteamento. Recurso e reexame necessário não providos.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 30, VIII; e 182 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 136, p. 13):



    “(...) não pode a Municipalidade concordar com o dever de fornecer alojamento aos moradores eventualmente removidos, ou, muito menos, de doar-lhes habitações. Tais ônus não têm amparo legal. O que existe é a competência comum, entre Município e os demais entes da federação para promover programas de habitação popular, responsabilidade esta que o Município de São Paulo leva muito a sério. Tais programas são administrados pelo Município, no exercício de suas competências discricionárias, em atendimento às políticas públicas sociais, tendo em vista as necessidades mais urgentes da coletividade.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 139).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 123, p. 9-13):



    “E o fato de ter sido consolidado loteamento de considerável tamanho é suficiente para demonstrar a omissão da Municipalidade no cumprimento de seu dever constitucional de “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal). E tal dever tem respaldo também na Constituição Estadual (artigos 180 a 182). 



    Ainda que alguma medida tenha sido tomada de forma a tentar evitar o adensamento da ocupação no local, evidente que foi insuficiente, não tendo logrado êxito em evitar a efetiva implementação de loteamento clandestino. Como já havia constado na r. sentença: 



    "Conquanto a Municipalidade afirme a existência de esforços para a regularização do local, o que se observa é que as medidas até então adotadas foram tímidas e tardias, insuficientes para conter a expansão do loteamento irregular. 



    Relevante notar que não se trata de problema pontual, mas de loteamento em área extensa, consolidado ao longo dos anos, cujo crescimento foi favorecido pela ausência de providências firmes e oportunas por parte do Poder Público, em sua atividade fiscalizatória. Não se desconsidera a limitação financeira do ente público, mas a verdade é que a economia de gastos e a ausência de priorização no cuidado com a área ao longo do tempo impediu a contenção da expansão desordenada, com prejuízos maiores para o equacionamento extemporâneo da situação, que envolve o atendimento das condições mínimas de habitabilidade para a população local. (...)" (fls. 803/804). 



    O Município apelante, no exercício do poder de polícia administrativa urbanística que lhe é inerente, tem o poder-dever de fiscalização e controle dos loteamentos e parcelamento de terras irregulares. 



    Nesse sentido, o parecer supra citado pontuou que: "... mesmo instado pelo Parquet a promover fiscalização mais séria e eficiente, quedou-se inerte em atitude condescendente com a clandestinidade da ocupação em área de proteção aos mananciais. A fiscalização, para ser eficiente, não se pode bastar na emissão de autos de infração ou no preenchimento de formulários burocráticos, se não estiver acompanhada de atos concretos para impedir a evolução da ocupação clandestina." (fls. 932/933). 



    E o art. 40 da Lei nº 6.766/79 (“Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.”) impõe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos como o em exame, podendo se voltar contra o loteador para obter ressarcimento. 



    Trata-se, ademais e ao contrário do alegado em razões recursais, de atividade vinculada e não discricionária. 



    (…)



    Irrelevante a classificação da área no Plano Diretor, tendo em vista o poder dever de regularização de loteamento clandestino que, por inércia do ente, foi implementado e consolidado em seu território. 



    Ademais, evidente que eventuais dificuldades na regularização, em razão de restrições ambientais, não afasta o dever da Municipalidade de fazê-lo na medida possível e nos termos da legislação.”



    Desse modo, divergir do entendimento assentado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, restando inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contidas nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 927.439-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Dever do município atestado na origem. Regularização. Obras. Orçamento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 685.351-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente